Tribunal: TJDFT
Processo: 0716911-41.2018.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO NA ORIGEM. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MÉRITO. ALTERAÇÃO DO REGIME DE VISITAÇÃO/CONVIVÊNCIA. GENITOR RESIDENTE EM OUTRO ESTADO. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. COMPROVAÇÃO. LEGÍTIMA PRETENSÃO. MULTA FIXADA COM ESTEIO NO ART. 1026, § 2o DO CPC AFASTADA. FIXAÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBÊNCIAIS. MÁ-FÉ PROCESSUAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO.

1. Nenhuma negativa de prestação jurisdicional pode ser extraída: as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento dos embargos de declaração foram analisadas em sentença, controvérsia solucionada fundamentadamente, destacando-se não se dever confundir fundamentação contrária aos interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional (TJDFT. Acórdão 1228713, 07220643020198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, julgado em 5/2/2020, DJE 3/3/2020). Preliminar rejeitada.

2. Revogação do benefício da gratuidade de justiça exige comprovação de não mais subsistir o estado de hipossuficiência econômico-financeira que respaldou a conclusão do magistrado na origem, ônus do qual a apelante não se desincumbiu (art. 373 do CPC).

3. Convivência familiar é direito da criança e do adolescente e busca efetivar a participação de ambos os pais e ou familiares na formação da educação do menor, bem como assegurar a manutenção dos vínculos afetivos. Além disso, em demandas que envolvem interesse de criança ou adolescente, a solução da controvérsia deve sempre ser guiada pela observância do princípio do melhor interesse do menor expressamente previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA (LEI 8.069/90), art. 1o, corolário da doutrina da proteção integral consagrada pelo artigo 227 da Constituição Federal. 3.1. Na hipótese, o estabelecimento do vínculo afetivo entre o infante e o genitor/apelado, tudo nos termos do princípio do melhor interesse do menor expressamente previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA (LEI 8.069/90), é necessário, como bem pontuado pela Procuradoria de Justiça, que o regime visitação/convivência se desenvolva de forma gradativa, devendo o apelado vir para Brasília-DF para fruir da convivência com o filho nas próximas férias escolares do menor – dezembro de 2023 ou julho de 2024 para, somente após, P.P.S.B. empreenda viagens junto do genitor para o Estado de domicílio paterno nos termos fixados na sentença.

4. Razoável que o apelado custeie as viagens do menor para Pernambuco (domicílio paterno), porque notadamente o contrário prejudicaria a manutenção das despesas do infante pela genitora. Ademais, a criança tem apenas seis anos, o que impede que o mesmo realize viagens desacompanhado, sendo plausível o pedido da apelante para que o apelado busque e devolva pessoalmente o menor no domicílio materno.

5. Embora a apelante afirme trabalhar em regime de plantão, nada impede que o contato por vídeo-chamadas entre o filho e o genitor seja efetuado nos moldes fixados em sentença, podendo a comunicação ser supervisionada pelo responsável /cuidador do menor.

6. Apresentada legítima pretensão, a multa imposta à apelante pelo magistrado a quo com esteio no art. 1026, § 2o do CPC deve ser afastada.

7. Apesar de a responsabilidade pelo pagamento de verbas sucumbenciais ficar sob efeito de condição suspensiva de sua exigibilidade, na hipótese de ser o sucumbente beneficiário de gratuidade de justiça, é imperiosa a fixação dos ônus sucumbências nos termos do art. 85 do CPC. Fixados os honorários de sucumbência em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o, CPC).

8. Má-fé processual não pode ser presumida: exige comprovação do desvio qualificado de conduta do litigante com indiscutível propósito malicioso, na forma do art.80 do CPC. Na espécie, não demonstrada quaisquer das hipóteses a que se refere o artigo 80, CPC, nenhum reparo no ponto à sentença.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.